Tribunal: TJPA
Processo: 0800945-90.2020.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800945-90.2020.8.14.0032

APELANTE: ELEM DAIANA ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. ERRO DE TIPO. RETRATAÇÃO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, absolvendo-a quanto ao delito do art. 35 da mesma lei, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Consta que foram apreendidos 410g de crack no interior de mala guardada na residência da acusada, além de balança de precisão, utensílios para embalagem e valores em espécie, tendo ela admitido, na fase inquisitorial, o armazenamento da droga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro de tipo, nos termos do art. 20 do Código Penal, diante da alegação de desconhecimento acerca do conteúdo ilícito da mala; (ii) estabelecer se a retratação da confissão extrajudicial afasta sua validade como elemento de prova; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, à luz do art. 155 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro de tipo exige prova inequívoca de desconhecimento de elemento constitutivo do tipo penal, não se satisfazendo com mera alegação defensiva desacompanhada de suporte probatório.

A confissão extrajudicial apresenta narrativa circunstanciada, com descrição do meio de transporte, forma de ocultação e dinâmica de armazenamento da droga, revelando ciência inequívoca da ilicitude.

A escuta especializada e a declaração de corréu corroboram a versão inquisitorial ao confirmarem o armazenamento reiterado de entorpecentes na residência.

A retratação da confissão em juízo não impede sua valoração, desde que confrontada e compatibilizada com as demais provas, nos termos dos arts. 155, 197 e 200 do CPP.

A confissão extrajudicial, ainda que retratada, pode fundamentar a condenação quando corroborada por provas produzidas sob o contraditório, conforme entendimento do STJ (AREsp 2.123.334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20/06/2024, Informativo 819), do TJRO (Apelação Criminal nº 7002462-35.2022.822.0005, j. 04/10/2024) e do TJDFT (Acórdão 1649753, j. 07/12/2022).

A materialidade delitiva resta comprovada por laudo definitivo de constatação da substância apreendida, e a autoria emerge da apreensão da droga e de instrumentos típicos de tráfico na residência da acusada, aliada à prova oral produzida sob contraditório.

Não se verifica condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais ou na palavra policial, mas em conjunto probatório coerente e convergente, apto a afastar a dúvida razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento do erro de tipo exige demonstração concreta e inequívoca de desconhecimento do elemento constitutivo do tipo penal. 2. A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, pode fundamentar a condenação quando corroborada por outras provas produzidas sob o contraditório. 3. Não há violação ao art. 155 do CPP quando a condenação se apoia em conjunto probatório harmônico, e não exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 35; Código Penal, art. 20; Código de Processo Penal, arts. 155, 197, 200 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.123.334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 20.06.2024 (Informativo 819); TJRO, Apelação Criminal nº 7002462-35.2022.822.0005, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, j. 04.10.2024; TJDFT, Acórdão 1649753, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 07.12.2022.

Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0800945-90.2020.8.14.0032, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800945-90.2020.8.14.0032

APELANTE: ELEM DAIANA ARAUJO DA SILVA

ADVOGADO: BRUNO BAIA BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por ELEM DAIANA ARAUJO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, nos autos da ação penal nº 0800945-90.2020.8.14.0032, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, absolvendo-a quanto à imputação do art. 35 da mesma lei, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal .

Consta da denúncia que, no dia 17 de junho de 2020, após diligências realizadas pela Polícia Militar no Município de Monte Alegre/PA, foram apreendidas substâncias entorpecentes em poder de corréus, os quais indicaram que parte da droga encontrava-se armazenada na residência da ora apelante. Em diligência ao imóvel, os policiais localizaram, no interior de uma mala, 410g de crack, além de balança de precisão, utensílios para embalagem e valores em espécie, tendo a acusada, na fase inquisitorial, admitido o armazenamento da droga.

Encerrada a instrução, o Juízo de origem reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, condenando a ré pelo crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada, e absolvendo-a quanto ao delito de associação para o tráfico.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a ocorrência de erro de tipo, nos termos do art. 20 do Código Penal, sob o argumento de que a apelante desconhecia o conteúdo ilícito da mala guardada em sua residência; (ii) ausência de provas suficientes da autoria delitiva, notadamente diante da retratação da confissão em juízo e da alegada fragilidade dos depoimentos policiais; (iii) violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, por entender que a condenação teria se amparado preponderantemente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Remetidos os autos a esta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação, entendendo suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, bem como afastada a tese de erro de tipo .

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal à pretensão defensiva de reforma da sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de ocorrência de erro de tipo, ausência de dolo e insuficiência de provas, especialmente diante da retratação da confissão extrajudicial em juízo.

Passo ao exame.

II – DO ALEGADO ERRO DE TIPO (ART. 20 DO CP)

Sustenta a defesa que a apelante desconhecia o conteúdo ilícito da mala encontrada em sua residência, o que afastaria o elemento subjetivo do tipo penal.

O erro de tipo, previsto no art. 20 do Código Penal, exige demonstração inequívoca de que o agente desconhecia elemento constitutivo do tipo legal de crime. Não basta a simples alegação de ignorância; é necessária prova concreta da ausência de consciência acerca da natureza ilícita da conduta.

No caso, a versão defensiva não encontra respaldo no acervo probatório.

Em sede policial, assistida por advogado constituído, a apelante declarou que buscou encomenda em ônibus da empresa Expresso Fortaleza, consistente em cesta básica que continha, dentro de uma lata de Nescau, substância entorpecente. Relatou ainda que, em outra ocasião, permitiu que indivíduo conhecido por “Limão” utilizasse sua residência para cortar e embalar drogas, tendo solicitado que terceira pessoa abrisse o imóvel enquanto ela se encontrava no trabalho.

Trata-se de narrativa circunstanciada, com indicação de meio de transporte, forma de ocultação e dinâmica de atuação, revelando ciência inequívoca do conteúdo ilícito.

A escuta especializada da menor Thalita Araújo da Silva confirma que a apelante recebia quantia para guardar entorpecentes, descrevendo episódio anterior de armazenamento semelhante. O corréu Nailson, por sua vez, confirmou que tinha conhecimento de que droga era deixada na residência da apelante para guarda.

A posterior negativa em juízo, desacompanhada de qualquer elemento probatório que lhe dê sustentação, não se mostra suficiente para infirmar a versão anterior, coerente e corroborada.

Inviável, portanto, o reconhecimento do erro de tipo.

III – DA VALORAÇÃO DA CONFISSÃO E DO ART. 197 DO CPP

A defesa sustenta que a condenação não poderia se apoiar na confissão extrajudicial, sobretudo porque retratada em juízo.

O Código de Processo Penal disciplina expressamente a matéria. O art. 197 dispõe que “o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância”. O art. 200, por sua vez, estabelece que “a confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto”.

Da leitura conjugada desses dispositivos extrai-se que a confissão não possui valor absoluto, tampouco pode, isoladamente, sustentar condenação; deve ser analisada à luz do conjunto probatório, verificando-se sua compatibilidade com os demais elementos produzidos sob contraditório.

Tal compreensão harmoniza-se com o sistema de livre apreciação da prova previsto no art. 155 do CPP, que exige fundamentação racional e intersubjetivamente justificável, vedando condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação.

No presente caso, a confissão extrajudicial não se encontra isolada. Ao contrário, é corroborada pela apreensão de 410g de crack na residência da apelante, pela presença de balança de precisão e utensílios para embalagem, pela escuta especializada da menor que descreve armazenamento reiterado e pela declaração do corréu que confirma a guarda da droga.

A jurisprudência é firme no sentido de que a confissão extrajudicial, ainda que retratada, pode fundamentar a condenação quando corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório. Nesse sentido, decidiu o Tribunal de Justiça de Rondônia que “a confissão extrajudicial, quando corroborada por outras provas, é suficiente para fundamentar a condenação, mesmo que retratada em juízo” (TJ-RO, Apelação Criminal nº 7002462-35.2022.822.0005, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, j. 04/10/2024).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal assentou que a confissão extrajudicial pode ser utilizada para fundamentar a condenação, desde que corroborada por outras provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa, mesmo diante da retratação em juízo (TJDFT, Acórdão 1649753, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 07/12/2022).

A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou tal orientação ao julgar o AREsp 2.123.334/MG (Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20/06/2024, Informativo 819), consolidando entendimento de que a retratação da confissão não impede sua valoração quando existente harmonia com o conjunto probatório.

Assim, não há afronta aos arts. 155, 197 e 200 do CPP. Ao revés, a sentença observou o comando legal ao confrontar a confissão com as demais provas e reconhecer sua compatibilidade com o acervo produzido.

IV –
DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo definitivo de constatação da substância apreendida. A autoria emerge do contexto probatório consistente na apreensão da droga na residência da apelante, na presença de instrumentos típicos de tráfico, na confissão extrajudicial assistida por advogado, na escuta especializada que confirma armazenamento reiterado, na declaração de corréu que insere a apelante na dinâmica da guarda e nos depoimentos policiais prestados em juízo.

Não se trata de condenação baseada exclusivamente na palavra policial ou em elementos inquisitoriais. Houve instrução regular, com produção de prova oral sob contraditório, e as declarações colhidas na fase investigatória foram confirmadas por dados objetivos e testemunhais.

A dúvida razoável, que autoriza a incidência do in dubio pro reo, não se verifica quando as versões defensivas se mostram isoladas e incompatíveis com um conjunto probatório coerente e convergente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator.

Belém, 12/03/2026